Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-93.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11921 - Cargos de Direção
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803829-93.2024.8.14.0051

APELANTE: JOAO BATISTA DE MELO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA DE MELO FILHO
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Reparação e Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, ajuizada pelo ora Apelante, que julgou improcedente o pedido da inicial, em razão da ausência de prova de fato constitutivo do direito, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial em razão da ausência de prova de fato constitutivo do direito.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto,
o Juízo de origem recebeu os autos por declínio de competência da Justiça Federal e proferiu decisão saneadora sobre a qual o
Banco réu, ora Apelado, informou que não possuía interesse em produzir provas, enquanto o Apelante deixou de se manifestar acerca da decisão saneadora, constatando-se, portanto, a ausência de requerimento de
produção de prova técnica por meio de perícia
dos cálculos.

4.
Como resultado do dever de cooperação imposto pela regra do artigo 6º do CPC, a fase de saneamento e organização do processo foi detalhada pelo legislador, com o objetivo de garantir a segurança jurídica das posições processuais, faculdades, ônus e deveres que recaem sobre as partes litigantes e para a estabilização do objeto litigioso do processo, estando prevista no artigo 357, §1º, positivando o efeito preclusivo da decisão de saneamento.

5. Ao deixar de solicitar ajustes ou esclarecimentos, tais questões estarão preclusas, de acordo com o artigo 505,
caput,
do CPC, e, portanto, estáveis, evitando retrocessos indesejáveis na marcha processual.

6.
Diante da ausência de manifestação e requerimento de
produção de prova técnica por meio de perícia
dos cálculos, o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, pois não ficou claro o cálculo desenvolvido para chegar ao valor postulado, razão pela qual
a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 6º,
357, §1º
, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0860887-90 .2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0803829-93.2024.8.14.0051
– PJE)

interposta por
JOÃO BATISTA DE MELO FILHO contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Reparação e Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, ajuizada pelo ora Apelante, que julgou improcedente o pedido da inicial, em razão da ausência de prova de fato constitutivo de seu direito, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente
. Consequentemente,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, conforme art. 487, I do CPC. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 22237235), o Apelante alega, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão, pois o pedido foi indeferido com base na ausência de informação acerca dos cálculos dos valores almejados, bem como a ausência de pedido de realização de perícia contábil.

Alega que, em contrarrazões, o Banco réu, como forma a transparência dos cálculos, suscitou a necessidade de produção de prova técnica por meio de perícia.

Aduz que, nesse tipo de ação, os cálculos, em sua grande maioria, são discutidos e saneados quase sempre em sede de cumprimento de sentença ou de execução de sentença, portanto o indeferimento da ação simplesmente pelo entendimento de que não se demostrou como se chegou a almejada cifra não justifica tal ato.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id
.
22237238
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial em razão da ausência de prova de fato constitutivo do direito.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem recebeu os autos por declínio de competência da Justiça Federal e proferiu a seguinte decisão saneadora:
“Intimem-se
as partes para especificarem os pontos controvertidos e as provas que ainda pretendem produzir
, de forma fundamentada, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pela parte requerente, a teor do disposto no art. 357, §2º, do Código de Processo Civil,
advertindo-as que o silêncio implicará em concordância com o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo
, nos termos do artigo 353 do Código de Processo Civil; (...)”
(Id.
22237228).

Assim, o Banco réu, ora Apelado, informou que não possuía interesse em produzir provas

(Id.
22237229), enquanto o ora Apelante deixou de se manifestar acerca da decisão saneadora, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 22237230), constatando-se, portanto, a ausência de requerimento de
produção de prova técnica por meio de perícia
dos cálculos.

Como resultado do dever de cooperação imposto pela regra do artigo 6º do CPC, a fase de saneamento e organização do processo foi detalhada pelo legislador, com o objetivo de garantir a segurança jurídica das posições processuais, faculdades, ônus e deveres que recaem sobre as partes litigantes e para a estabilização do objeto litigioso do processo, estando prevista no artigo 357, §1º,
in verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Dessa forma, o referido dispositivo legal positivou o efeito preclusivo da decisão de saneamento. Portanto, ao deixar de solicitar ajustes ou esclarecimentos, tais questões estarão preclusas, de acordo com o artigo 505,
caput,
do CPC, e, portanto, estáveis, evitando retrocessos indesejáveis na marcha processual.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E DE ADAPTAÇÃO DA “UPA DAICO”. ERROR IN PROCEDENDO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA PROBATÓRIA.
PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0860887-90 .2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/09/2023 – Grifo nosso)

Nesse contexto, diante da ausência de manifestação e requerimento de
produção de prova técnica por meio de perícia
dos cálculos, o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, pois não ficou claro o cálculo desenvolvido para chegar ao valor postulado, razão pela qual
a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025